Tribunal: TJDFT
Processo: 0702236-98.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DA RÉ. INTEMPESTIVIDADE. CONSTATAÇÃO. RECURSO DO AUTOR. AÇÃO DE GUARDA. PARCIALIDADE DO JUIZ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. MELHOR INTERESSE. LAR MATERNO COMO REFERÊNCIA. AMPLIAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA DO PAI REGISTRAL. RAZOÁVEL. ALIENAÇÃO PARENTAL. MEDIDAS APLICÁVEIS SUFICIENTES. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1.003, § 5o, c/c artigo 219 ambos do Código de Processo Civil, o prazo para interposição dos recursos é de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data da ciência de decisão. Recurso da ré manejado de forma intempestiva, quando já exaurido o prazo legal.
2. A alegação de parcialidade do juiz, sem que haja qualquer elemento concreto a corroborar tal tese, não é o suficiente para o reconhecimento da nulidade arguida.
3. Conforme a Lei no 13.058/2014, a guarda compartilhada é a regra, salvo recusa expressa de um dos genitores, assegurando a participação conjunta e ativa dos pais nas decisões relevantes da vida do menor, promovendo o melhor interesse da criança.
4. As circunstâncias excepcionais do presente caso demonstraram a aptidão de ambos os genitores para exercer o poder familiar em relação ao menor, permitindo a concessão da guarda compartilhada do infante. 4.1. Contudo, mostrou-se adequada a manutenção do lar de referência materno, em atenção ao melhor interesse da criança.
5. A Lei 12.318/2010, a qual dispõe sobre a alienação parental, em seu artigo 2°, dispõe que se considera ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. 4.1.Configura-se proporcional a medida utilizada pelo juízo a quo, de ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor, como uma forma de inibir a alienação parental.
6. Recurso da ré não conhecido. Recurso do autor conhecido e desprovido.